Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-74.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Veículo do autor que amassou após fechamento do portão do condomínio sobre ele. Sensor que não existia à época do acidente. Obrigação do condomínio em assegurar o funcionamento devido do portão. Ressarcimento pelos danos no veículo devido pelo condomínio.

Danos morais não

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Veículo do autor que amassou após fechamento do portão do condomínio sobre ele. Sensor que não existia à época do acidente. Obrigação do condomínio em assegurar o funcionamento devido do portão. Ressarcimento pelos danos no veículo devido pelo condomínio.

Danos morais não verificados.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.